Tribunal: TJBA
Processo: 8002250-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002250-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUZIA SANTOS DOS REMEDIOS

Advogado(s)
:
JULDEAN MARQUES MAMONA

AGRAVADO: GENIVALDO RODRIGUES

Advogado(s)
:
NODGE WALTER NEIVA DIAMANTINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. TUTELA REVOGADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luzia Santos dos Remédios contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 8002467-27.2024.8.05.0172, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Mucuri/BA, que deferiu pedido de tutela antecipada para reintegrar o autor, Genivaldo Rodrigues, na posse do imóvel situado na Rua Antônio Carlos Magalhães, nº 611-A, Bairro Bahia do Sol, Mucuri/BA, fixando multa diária em caso de descumprimento. A agravante alegou exercer posse legítima e pacífica desde maio de 2021, com base em contrato de compra e venda firmado com terceira pessoa, apresentando documentos como contrato particular, comprovantes de IPTU, cadastro municipal e fotografias de benfeitorias no imóvel.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 561 do CPC para justificar a concessão da tutela de urgência possessória em favor do agravado, notadamente quanto à demonstração inequívoca de posse anterior, da ocorrência de esbulho e da data do suposto esbulho.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada baseou-se em contrato de compra e venda e boletim de ocorrência apresentados pelo autor da ação originária, os quais, por si só, não são suficientes para comprovar de forma robusta a posse anterior nem a prática de esbulho pela agravante.

4. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que, ausente a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, não se mostra cabível a antecipação da tutela possessória.

5. A agravante demonstrou, documentalmente, o exercício contínuo, manso e pacífico da posse desde 2021, com base em título justo, além do cumprimento de obrigações fiscais e realização de benfeitorias.

6. A revogação da tutela antecipada é medida que se impõe diante da insuficiência probatória dos elementos apresentados pelo agravado e da necessidade de instrução probatória mais aprofundada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela antecipada em ação de reintegração de posse exige demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, o que inclui a posse anterior, a ocorrência de esbulho e sua data.

2. É indevida a reintegração de posse quando o autor não comprova, de forma robusta, o esbulho possessório e a agravante demonstra exercício de posse mansa, pacífica e contínua."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 561; CC, arts. 1.196 e 1.210; C

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8028816-35.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8002250-78.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente LUZIA SANTOS DOS REMÉDIOS e parte recorrida GENIVALDO RODRIGUES:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 24 de agosto 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR